Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESACORDO COMERCIAL. PROCEDIMENTO DE ESTORNO NÃO REALIZADO PELO BANCO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o banco requerido a pagar à parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 1.614,49 (mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra o autor ter contratado serviço de instalação de vidros em seu apartamento. No entanto, afirma que em razão de problemas apresentados pela empresa contratada, na data de 30/05/2024 entrou em contato com o banco requerido e solicitou desacordo comercial, como forma de cancelar a compra realizada através de seu cartão de crédito. Acrescenta que em 01/06/2024, de comum acordo com a empresa contratada, resolveu levar adiante a instalação dos vidros. Aduz que nessa mesma data, o banco requerido lhe enviou mensagem informando que o desacordo comercial solicitado não seria continuado em razão da ausência de envio da documentação necessária. Informa ainda que, na data marcada para instalação dos vidros, recebeu mensagem da empresa contratada, informando-o de que o pagamento do valor acertado havia sido suspenso pelo banco requerido, em razão do pedido de desacordo comercial anteriormente solicitado. Acrescenta, por fim, ter pago o valor da instalação (R$ 1.614,49), mediante “PIX”. Requer a restituição de tal valor, eis que lançado em sua fatura e não estornado pelo banco requerido.
5. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. O direito pleiteado pelo autor resta evidenciado. Os elementos de prova dos autos mostram que, em 01/06/2024, o banco requerido informou ao autor/consumidor que o desacordo comercial solicitado havia sido encerrado por falta de documentação (ID 71049655). Dessa forma, o autor acreditou que a compra dos vidros efetivada em seu cartão de crédito estaria regular. Contudo, a documentação anexada no ID 71051609 demonstra que o banco requerido acabou por levar adiante o desacordo comercial, frustrando o pagamento junto à empresa de instalação, o que forçou o autor a realizar o pagamento mediante “PIX”, conforme comprovante de ID 71049658, pág. 9.
7. Uma vez que o autor realizou o pagamento acertado por meio diverso do cartão de crédito, faz jus ao estorno do valor lançado em sua fatura, o que não ocorreu até a data de ajuizamento da presente ação.
8. O estorno de valores é o mecanismo de segurança para garantir a eficácia das operações realizadas mediante o uso de cartão de crédito. Dentre as hipóteses de ocorrência, poderá acontecer em caso de desacordo comercial, que é o caso dos autos.
9. Sendo incontroverso que o banco levou o desacordo comercial adiante e que o autor efetuou o pagamento do serviço contratado via “PIX”, merece prestígio a sentença que condenou o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 1.614,49 (mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos).
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões subscrita por advogado.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.